Tribunal: TJMT
Processo: 0001529-22.2014.8.11.0086
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Recurso Inominado no 0001529-22.2014.8.11.0086.
Origem: Primeira Vara Cível de Nova Mutum.
Recorrentes: ESTADO DE MATO GROSSO E EVA BEATRIZ PEREIRA E OUTROS.
Recorridos: ESTADO DE MATO GROSSO E EVA BEATRIZ PEREIRA E OUTROS.
Data do Julgamento: 09/11/2021.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE – SUSPENSÃO DO TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA – NECESSIDADE COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. A responsabilidade civil dos entes públicos, em regra, é objetiva, com base na teoria do risco administrativo, consagrada pela Carta Magna (Artigo 37, § 6o), portanto, basta para o lesado demonstrar o nexo causal entre o ato lesivo e o dano experimentado, prescindindo a investigação da culpa por parte do ente público.
2. Na espécie, verifica-se que restou devidamente comprovado nos autos, que houve a suspensão injustificada do tratamento de quimioterapia fornecido ao autor, o que agravou o seu quadro clínico.
3. É intuitivo que a omissão do Estado, causou no paciente transtornos, aflição e angústia que ultrapassam os limites dos meros aborrecimentos cotidianos.
4. Desta forma, restando comprovada a existência da responsabilidade civil do Ente Público pelos danos causados ao recorrente, este faz jus à indenização por danos morais.
5. Recursos conhecidos e não providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001529-22.2014.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESPIRIDAO JOSE PEREIRA - CPF: 004.802.421-00 (RECORRIDO), MARCO AURELIO PIACENTINI - CPF: 695.574.119-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EVA BEATRIZ PEREIRA - CPF: 571.622.201-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO PIACENTINI - CPF: 695.574.119-53 (ADVOGADO), EDIVANE TEIXEIRA DARIO - CPF: 040.822.631-52 (ADVOGADO), MARCO AURELIO PIACENTINI - CPF: 695.574.119-53 (ASSISTENTE), EDIVANE TEIXEIRA DARIO - CPF: 040.822.631-52 (ASSISTENTE), BERENICE SANTANA PEREIRA - CPF: 571.601.391-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITA LEONE PEREIRA - CPF: 649.958.281-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR SANTANA PEREIRA - CPF: 022.137.991-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA SANTANA PEREIRA - CPF: 054.029.331-89 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA SANTANA PEREIRA - CPF: 031.394.801-13 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAELSON DEVINO PEREIRA - CPF: 016.157.241-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMILSON DEVINO SANTANA PEREIRA - CPF: 020.797.951-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELSON LUIZ PEREIRA - CPF: 960.420.521-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO ADAO PEREIRA - CPF: 007.513.471-32 (TERCEIRO INTERESSADO), EVA BEATRIZ PEREIRA - CPF: 571.622.201-34 (RECORRIDO), BERENICE SANTANA PEREIRA - CPF: 571.601.391-00 (RECORRIDO), BENEDITA LEONE PEREIRA - CPF: 649.958.281-68 (RECORRIDO), ADEMIR SANTANA PEREIRA - CPF: 022.137.991-64 (RECORRIDO), ANDRESSA SANTANA PEREIRA - CPF: 054.029.331-89 (RECORRIDO), VANESSA SANTANA PEREIRA - CPF: 031.394.801-13 (RECORRIDO), ALAELSON DEVINO PEREIRA - CPF: 016.157.241-33 (RECORRIDO), ADEMILSON DEVINO SANTANA PEREIRA - CPF: 020.797.951-04 (RECORRIDO), ADELSON LUIZ PEREIRA - CPF: 960.420.521-87 (RECORRIDO), CLAUDIO ADAO PEREIRA - CPF: 007.513.471-32 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ADELSON LUIZ PEREIRA - CPF: 960.420.521-87 (RECORRENTE), ADEMILSON DEVINO SANTANA PEREIRA - CPF: 020.797.951-04 (RECORRENTE), ADEMIR SANTANA PEREIRA - CPF: 022.137.991-64 (RECORRENTE), ALAELSON DEVINO PEREIRA - CPF: 016.157.241-33 (RECORRENTE), ANDRESSA SANTANA PEREIRA - CPF: 054.029.331-89 (RECORRENTE), BENEDITA LEONE PEREIRA - CPF: 649.958.281-68 (RECORRENTE), BERENICE SANTANA PEREIRA - CPF: 571.601.391-00 (RECORRENTE), CLAUDIO ADAO PEREIRA - CPF: 007.513.471-32 (RECORRENTE), EVA BEATRIZ PEREIRA - CPF: 571.622.201-34 (RECORRENTE), MARCO AURELIO PIACENTINI - CPF: 695.574.119-53 (ADVOGADO), VANESSA SANTANA PEREIRA - CPF: 031.394.801-13 (RECORRENTE), ESPÓLIO DE ESPERIDIÃO JOSÉ PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE
– SUSPENSÃO DO TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA – NECESSIDADE COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
- RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.

A responsabilidade civil dos entes públicos, em regra, é objetiva, com base na teoria do risco administrativo, consagrada pela Carta Magna (Artigo 37, § 6o), portanto, basta para o lesado demonstrar o nexo causal entre o ato lesivo e o dano experimentado, prescindindo a investigação da culpa por parte do ente público.

2.

Na espécie, verifica-se que restou devidamente comprovado nos autos, que houve a suspensão injustificada do tratamento de quimioterapia fornecido ao autor, o que agravou o seu quadro clínico.

3.

É intuitivo que a omissão do Estado, causou no paciente transtornos, aflição e angústia que ultrapassam os limites dos meros aborrecimentos cotidianos.

4.

Desta forma, restando comprovada a existência da responsabilidade civil do Ente Público pelos danos causados ao recorrente, este faz jus à indenização por danos morais.

5.

Recursos conhecidos e não providos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021